Tribunal: TJBA
Processo: 8009880-81.2021.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8009880-81.2021.8.05.0274 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ALCEDITO DIAS DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. SUPERVENIÊNCIA DO TEMA 1313 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. VALOR DA CAUSA NÃO IRRISÓRIO. APLICAÇÃO DA REGRA GERAL DE PERCENTUAL. TEMA 1076 DO STJ. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO REJEITADO. I. Caso em exame Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia em face de decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença que o condenou ao pagamento de honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública do Estado da Bahia, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, em ação de obrigação de fazer para fornecimento de medicamento, a qual foi extinta sem resolução de mérito em virtude do óbito do autor. O Embargante alega a existência de omissão no julgado, em razão da superveniência do Tema 1313 do Superior Tribunal de Justiça, que, segundo sustenta, determinaria a fixação dos honorários por apreciação equitativa em demandas de saúde. II. Questão em discussão A controvérsia central dos presentes embargos cinge-se a analisar a existência de omissão na decisão monocrática embargada, por supostamente não ter apreciado o critério de fixação dos honorários advocatícios à luz do recém-julgado Tema 1313 do STJ, e, por conseguinte, definir se a verba sucumbencial deveria ser arbitrada por equidade, em detrimento do critério percentual sobre o valor da causa aplicado na origem e mantido pela decisão recorrida. III. Razões de decidir Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas nas estritas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa. O embargante aponta omissão quanto à tese fixada no Tema 1313 do STJ, que estabelece que, "nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa". Contudo, a decisão embargada fundamentou-se no Tema 1076 do STJ, o qual dispõe que a fixação de honorários por apreciação equitativa somente é admitida quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo. No caso concreto, a ação de obrigação de fazer, embora verse sobre o direito fundamental à saúde, possui um valor da causa atribuído de R$ 10.000,00 (dez mil reais), que não pode ser considerado irrisório ou muito baixo. A interpretação sistemática dos precedentes vinculantes do Superior Tribunal de Justiça leva à conclusão de que o Tema 1313 não revogou o Tema 1076, mas especificou uma de suas hipóteses. A "apreciação equitativa" em demandas de saúde pressupõe a inestimabilidade do proveito econômico. Todavia, quando há um valor da causa definido e substancial, este serve como base de cálculo objetiva, atraindo a regra geral do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, conforme solidificado no Tema 1076. A decisão embargada, ao aplicar referido tema, não incorreu em omissão, pois utilizou o arcabouço jurisprudencial vinculante que melhor se amoldava à situação fática, onde o valor da causa não era irrisório. A pretensão do Embargante, sob o pretexto de sanar uma suposta omissão, revela-se como mero inconformismo com o resultado do julgamento e uma tentativa de reabrir a discussão sobre o mérito da fixação dos honorários, o que é vedado na via estreita dos aclaratórios. IV. Dispositivo e tese Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados, mantendo-se integralmente a decisão monocrática vergastada. Tese de julgamento: "1. Não padece de omissão a decisão que, em conformidade com o Tema 1076 do STJ, mantém a fixação de honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa em demanda de saúde, quando tal valor não se afigura irrisório, afastando a aplicação da equidade. 2. A superveniência do Tema 1313 do STJ não impõe, de forma automática, a fixação por equidade em todas as ações de saúde, devendo-se analisar, no caso concreto, a estimabilidade do proveito econômico ou o valor atribuído à causa, em diálogo com os critérios estabelecidos pelo Tema 1076 do STJ." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8009880-81.2021.8.05.0274.1.ED, em que figuram como Embargante o ESTADO DA BAHIA e como Embargado ALCEDITO DIAS DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Salvador, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA RELATOR PROCURADOR(A) R-04